Tribunal: CARF
Processo: 10840.720243/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720243/2010-18
ACÓRDÃO
2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
MANUTENÇÃO
DA
SOCIEDADE CONJUGAL. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e deixa a residência
comum de forma temporária em razão do trabalho não possuem natureza
de obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo
dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão alimentícia. Os
pagamentos realizados em razão de Ação de Oferta de Alimentos quando a
relação conjugar não é rompida são pagamentos decorrentes do poder
familiar e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges,
capitulados nos artigos 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do
dever obrigacional de prestar alimentos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de dedução dos dependentes,
em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de cobrança de imposto de renda da pessoa física, exercício de 2008, ano
calendário 2007, em razão da glosa da dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$
58.716,91.
O contribuinte apresentou Impugnação, sob a alegação de que a dedução da
pensão alimentícia se deu em conformidade com o acordo judicial homologado e que a pensão é
descontada diretamente pela sua fonte pagadora. Junta as cópias judiciais e os demonstrativos de
pagamento. Aduz que não se trata de liberalidade o acordo feito na Ação de Oferta de Alimentos,
ainda que não tenha havido a dissolução da sociedade conjugal, mas apenas afastamento
temporário do lar por motivos profissionais.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - AÇÃO DE OFERTA DE
ALIMENTOS - ART 24, DA LEI 5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM O CÔNJUGE E FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos
de Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei
5.478/68, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais pagamentos são
decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre
os cônjuges, e não do dever obrigacional de prestar alimentos. As despesas
provenientes do poder de família são contempladas com a possibilidade de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
3
dedução em campo próprio da declaração, como dedução de dependentes,
despesas médicas e com instrução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual argumenta que
não há liberalidade no pagamento de pensão alimentícia, que foi realizado por força do acordo
judicial assinado entre as partes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço (parcialmente, como se explica no final do voto).
De início, cumpre mencionar que a preliminar se confunde com o mérito e com este
será analisada. O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, aduz que o pagamento de pensão
alimentícia não é realizado por mera liberalidade, mas sim em razão do acordo firmado na Ação de
Oferta de Alimentos. Ademais, dispõe que não houve a dissolução da sociedade conjugal, mas que
não reside no mesmo lar por motivos profissionais.
Ao analisar caso similar, a Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa fundamentou
brilhantemente sua decisão, que foi acompanhada por unanimidade pelo colegiado, da seguinte
forma (acórdão no 2401-011.300, de 8 de agosto de 2023):
O Recorrente sustenta o seu direito de deduzir os valores pagos em favor de sua
esposa e filho por meio de acordo homologado em Ação de Oferta de Alimentos,
como se alimentos fossem. A referida ação foi ajuizada em razão de o Recorrente se
ausentar com frequência e por longos períodos, diante da natureza da sua
profissão, e tem fundamento no artigo 24 da Lei no. 5.478/68. Verbis:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor,
para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos
alimentos a que está obrigado. (grifos acrescidos)
A discussão gira em torno da abrangência da dedução prevista legalmente, na
alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95, que assim dispôs:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
4
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil; (grifos acrescidos)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no. 3.000/99) vigente à época do
lançamento dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A decisão de piso entendeu que tal dispositivo deve ser interpretado em
conformidade com as demais normas do ordenamento jurídico e que os
pagamentos feitos pelo Recorrente não têm a natureza de pensão alimentícia,
apesar de terem sido decorrentes de Ação de Oferta de Alimentos e deduzidos
diretamente do salário do Recorrente.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
5
Entendeu o acórdão que, como o Recorrente é casado com a alimentanda e não se
afastou permanentemente do lar, não tendo ocorrido o rompimento do vínculo
matrimonial, a pensão alimentícia paga pelo Recorrente teria a natureza de dever
familiar de sustento e não de obrigação alimentar. Vale a leitura:
A assistência mútua entre os cônjuges é uma obrigação que pode ser cumprida de
diversas formas. No caso, o contribuinte optou por pagamentos homologados
judicialmente. Não é usual acordo homologado judicialmente quando não há
nenhum tipo de rompimento da unidade familiar.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24 da Lei 5.478/68
tem um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos
cônjuges. Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da convivência,
fato que não ocorreu no caso concreto, sendo que o próprio contribuinte, em sua
impugnação, afirma que não houve dissolução conjugal.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo
art. 24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da
família, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais
sejam: dedução com o dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas médicas e
despesas com instrução por serem estas mais específicas, desde que tais despesas
sejam informadas no ajuste anual.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum. São estas características do fato
concreto em exame que demonstram que os pagamentos efetuados não possuem a
natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se beneficiar de
deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”,
mas sim a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução do
valor pago a tal título.
Pelas razões expostas, não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Física valores pagos a título de pensão alimentícia em decorrência de
acordo homologado judicialmente quando não haja dissolução da sociedade
conjugal ou o responsável pelo pagamento da pensão mantenha residência em
comum com os alimentandos, pois tais valores são decorrentes do poder de família
e do dever de sustento, assistência e socorro aos familiares e não do dever
obrigacional de prestar alimentos.
Não é a primeira vez que o CARF se debruça sobre a questão de pensão alimentícia
paga por cônjuges que não romperam o vínculo matrimonial. O Acórdão no. 2202-
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
6
007.505, de 03/11/2020, da relatoria do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. CÔNJUGES EM COABITAÇÃO. DEVER
DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo sustento
da família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a residência comum,
não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da
base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão
alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de
sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts 1.566 e 1.568
do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar alimentos. A oferta
de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em regime de casamente
e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na
legislação. (Acórdão no. 2202-007.505, PTA 13854.720103/2013-13, 2a Seção de
julgamento, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, sessão de 03/11/2020)
O voto faz menção à Consulta Interna Cosit no. 3, de 8 de fevereiro de 2012, que
trata do caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art.
21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento
contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que
trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa
na norma tributária.
(...)
Fundamento 5: Da natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
7
6.1.20. Constatado a que título se refere os suprimentos de alimentos, vale analisar
outro alcance: a natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia, para fins da dedução da base de cálculo do IRPF, diante do
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou por
escritura pública, quando decorrentes de dissolução conjugal.
6.1.21. Conforme já destacado, o disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea
“f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em redação original, dispôs que as
importâncias pagas a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de
pensão alimentícia seriam aquelas em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente. Com a alteração promovida pelo art. 21 da Lei
no 11.727, de 2008, foi acrescentada ao texto legal a possibilidade do referido
cumprimento se dar, também, por escritura pública nos termos a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil.
6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade
conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos
envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de menores.
Tal postura normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui citados
constantes da Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se refere à
mútua assistência.
6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da
sociedade conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da célula
familiar, de forma a promover previsão normativa que envolve regramento inerente
a tal fim, tanto para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que recebe.
Nesse sentido, percebe-se presentes disposições normativas como a que trata da
possibilidade de dedução da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste de
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. E
ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida de pessoa física,
determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de carnê-leão -
recolhimento mensal obrigatório.
6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não
pretendeu, em momento algum, alcançar situação que se revelasse como a descrita
na questão aqui em análise, apresentada pela Consulente - pensão alimentícia, sem
dissolução da sociedade conjugal. Percebe-se que tal situação se mostra muito mais
como redistribuição e administração de renda no seio da unidade familiar, por
questões, possivelmente, de foro interno daquela unidade, que foram buscadas no
judiciário.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
8
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão
celular, tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe o
rendimento.
A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto e àquela que
recebe tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia,
difícil imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um
pensione alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que
mantém, inclusive, coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia
daqueles inerentes às despesas rotineiras da família.
Tomando-se, por hipótese, que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e
que, conforme já observado, tal pensão se destinaria a suprir necessidades da
existência, tais como habitação, alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a
segregação da alimentação? A segregação da habitação? E assim em diante. Se a
esposa já recebe a pensão alimentícia para corresponder tais necessidades, ela
ainda participaria da alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das
despesas pela coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal
reengenharia doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece
em relação a quem recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento
que tal situação (pensão alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba
por ter objetivo meramente de alcance de benefício fiscal no universo do IRPF.
Fundamento 6: Da jurisprudência
6.1.27. Vale citar decisões no sentido da não homologação de acordo judicial, tendo
em vista que o juizado manteve entendimento de que tal acordo teria como
objetivo a obtenção de benefício fiscal relativo à dedução da base de cálculo do
IRPF. Veja-se o que consta em alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios (TJDFT), conforme a seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA
PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA. A
convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação do
dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de
alimentos, máxime quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que,
antes de qualquer outra pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação
na fonte pagadora do cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC
20040110640184, Relatora Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em
14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).”
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
9
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do
nítido desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de
alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem
gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja
isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos
os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em
22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO TETO. INTENÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR
MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO
NO IMPOSTO DE RENDA. HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha, voluntariamente,
paga alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto, mas tão-somente a
obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora, com evidente prejuízo ao
erário, indefere-se o pedido homologatório do acordo de alimentos.
(20060111308808APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em
18/07/2007, DJ 14/08/2007, pág. 101)”
“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos objetivos
meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida dedução no
cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação
judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
10
(Processo: APC 20060111339348 DF, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, Julgamento:
28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU 21/02/2008, pág.
1475)”
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem dissolução da
sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins
da dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em
vista o disciplinamento contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de
2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos a título de prestação de alimentos provisionais ou a título
de pensão alimentícia for decorrente da dissolução daquela sociedade.
(...)
Conclusão
7. Diante do exposto, soluciona-se a Consulta Interna no 1, de 8 de fevereiro de
2010, respondendo à Consulente que:
(...)
7.1.2. tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
(...) Diante do exposto, considero correta a manutenção da glosa e a decisão de
piso.
Dessa forma, pelas mesmas razões acima descritas, entendo correta a glosa da
dedução da pensão alimentícia no presente caso, razão pela qual mantenha a decisão da DRJ.
Por fim, o Recorrente pede subsidiariamente que, no caso de manutenção da glosa,
se considere sua esposa e seus filhos como dependentes para fins de dedução do imposto de
renda da pessoa física. Ocorre que esta não é a forma correta para este requerimento, razão pela
qual não conheço desse argumento.
Aceitar a pretendida dedução não declarada seria como acatar pedido de revisão de
ofício, o que foge à competência deste Colegiado. Cumpre a esta instância julgadora ater-se
apenas às matérias que foram objeto do lançamento tributário em questão. Destaque-se que o
instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é de responsabilidade da unidade da
Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido de dedução dos dependentes, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.354 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720243/2010-18
11

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 271
DF CARF MF
Original